Tribunal: STF
Processo: HC 51093
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de concussão. Co-autoria não explicitada na peça acusatória, envolvendo, todavia, quem não era funcionário público. 
II. Não ocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 43 do Código de Processo Penal, e podendo a denúncia ser retificada, aditada ou suprida até a sentença, prevenindo nulidade, como dispõe o art. 569 daquele Diploma, não sofre constrangimento ilegal o paciente, com respeito ao qual a denúncia não explicitou o art. 25 do Código Penal.
III. Writ indeferido.